Tribunal: TJSP
Processo: 1007225-35.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007225-35.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO, é apelado ANDRE COVAS DE
PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007225-35.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação no 1007225-35.2016.8.26.0506.
Apelante: Fundação Armando Álvares Penteado.
Apelada: André Covas de Paula (Justiça Gratuita).
Ação: Cobrança.
Comarca: Ribeirão Preto 10a Vara Cível.
Juiz prolator: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos.
Voto n° 28.576
Apelação. Cobrança. Prestação de serviços de
ensino.
Cláusula
que
previu
o
pagamento
proporcional dos serviços prestados em caso de
cancelamento antecipado da matrícula. Valor que
corresponde exatamente à quantidade de horas/aulas
prestadas. Incidência de juros de mora e correção
monetária a partir de cada vencimento. Mora ex re.
Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por Fundação Armando Álvares Penteado em face de
André Covas de Paula que a r. sentença de fls. 150/152,
de relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
condenar o réu ao pagamento das mensalidades cobradas,
afastando a cláusula que prevê a cobrança proporcional
dos serviços prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007225-35.2016.8.26.0506 -Voto no
3
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em suma, que os juros de mora devem incidir
desde o vencimento de cada mensalidade. Alega, ainda, a
validade da cláusula 7.1, vez que o curso tinha previsão
de 20 meses, tendo gastos com investimentos para a
prestação dos serviços de forma adequada.
O recurso foi encaminhado a este
Tribunal sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação em que o autor
contratou os serviços de ensino de pós-graduação da ré
com previsão de quatro módulos (fls. 26), iniciando em
março/2013 e término em 10.12.2014 (fls. 98), devendo o
autor entregar a monografia até o prazo máximo de
fevereiro/2015. Ainda, o réu cancelou sua matrícula antes
do
término
do
curso,
restando
incontroverso
o
inadimplemento com algumas mensalidades, limitando-se
o apelo a discutir a possibilidade de cobrança proporcional
da diferença dos serviços efetivamente prestados.
Com efeito, a cláusula 7.1 previu a
cobrança das “mensalidades correspondentes à fração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007225-35.2016.8.26.0506 -Voto no
4
serviços já prestados, calculada proporcionalmente ao
valor integral do curso” (fls. 30), caso o número de
parcelas não correspondesse ao número de meses de
duração do curso, como ocorre no caso em tela.
Ademais, a autora detalhou o valor de
cada hora/aula, tendo o réu frequentado 117 horas/aulas
(fls. 93), restando suficientemente demonstrado o quantum
ora cobrado, porquanto corresponde justamente aos
serviços prestados pela instituição de ensino.
Por fim, os juros e correção monetária
devem ser computados a partir do momento em que era
devida cada parcela, haja vista que, em se tratando de
obrigações a termo, positivas e líquidas, a mora se
caracteriza pelo mero advento do vencimento, pois dies
interpellat pro homine, sendo desnecessária a notificação
ou o protesto do título por se tratar de mora ex re.
Nessa
esteira,
merece
menção
o
ensinamento de Silvio Rodrigues: “nas obrigações civis
com prazo certo, o devedor deve pagá-las no vencimento,
independente de interpelação, pois, caso contrário, fica
constituído em mora” ("Direito Civil", Saraiva, 14a ed., vol.
II/105, p. 302).
Destarte, reformo a r. sentença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007225-35.2016.8.26.0506 -Voto no
5
julgar a ação procedente, condenando o réu ao pagamento
das mensalidades cobradas, devidamente corrigidas e com
juros de mora desde cada vencimento até o depósito
realizado nos autos, prosseguindo-se em relação a
eventual saldo em aberto, majorados os honorários
advocatícios para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §11
do CPC, observada a justiça gratuita concedida em
primeira instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator